Tribunal: TJDFT
Processo: 0729780-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729780-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN KLEBER DE SOUZA SOARES AGRAVADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49287129) interposto por JEAN KLEBER DE SOUZA SOARES contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em desfavor do agravante, declarou a revelia e não recebeu a reconvenção que acompanha a peça de defesa. Eis o teor do decisório (ID 164379266 dos autos de referência): (...) Em relação ao réu JEAN KLEBER, considerando-se a apresentação da contestação de ID 156399069 pela corré em 24.4.2023, tem-se o comparecimento espontâneo apto a iniciar o prazo para resposta do corréu, conforme previsto no art. 231, § 1o, do CPC. Desse modo, não tendo sido regularizada a representação processual, embora intimado em duas oportunidades, declaro a revelia do réu JEAN KLEBER DE SOUZA SOARES. Pela mesma razão, deixo de receber a reconvenção que acompanha a peça de defesa. Assim, à parte autora para apresentação de réplica à contestação de ID 156399069. Feito, venham os autos conclusos para saneamento e organização do processo. I Inconformado, o recorrente explica que está devidamente representado pela Dra. Rosângela da Silva Lucas, OAB/ES 29.636, conforme procuração de ID 144479854. Aduz ter sido reconhecido o fato de que os Correios intimaram outra pessoa em nome do agravante no julgamento do agravo de instrumento n. 0741475-54.2022.8.07.0000. Pretende o reconhecimento de ausência da citação no endereço residencial, tampouco intimação pessoal para regularizar a representação processual, sendo inoportuna a aplicação da revelia. Alega falta de poderes de representação processual das patronas que protocolaram as peças de contestação e reconvenção. Requer citação e intimação pessoal no endereço residencial Rua Pinho, n.o 207, Condomínio do Edifício Ilha de Vitória, Colina de Laranjeiras, Serra/ES, CEP 29.167-142, para responder aos atos processuais. É o relato do essencial. De início, defiro o pedido de gratuidade em razão dos comprovantes de rendimentos juntados no ID 49289919, que demonstram remuneração bruta inferior a cinco salários-mínimos. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Em relação à citação e à intimação pessoal para regularização da representação, a carta de citação foi enviada para Rua Pêdra Sant'ana Rodrigues, 15, Santa Martha, Vitória/ES - CEP: 29046-521, em 14.10.2022 (ID 13982016 dos autos de referência). A entrega do documento ocorreu por AR em 25.10.2022 com assinatura de JEAN KLEBER DE SOUZA SOARES e o mandado cumprido juntado aos autos em 7.11.2022 (ID 141710010 dos autos de referência). A contestação cumulada com reconvenção foi apresentada apenas em 6.12.2022 (ID 144479853 dos autos de referência), acompanhada da procuração ad judicia outorgada por JEAN KLEBER DE SOUZA SOARES à Dra. Rosângela da Silva Lucas, OAB/ES 29.636 (ID 144479854 dos autos de referência). Conquanto o recorrente afirme que foi reconhecido o fato de que os Correios citaram outra pessoa em nome do agravante no julgamento do agravo de instrumento n. 0741475-54.2022.8.07.0000, não é o que aconteceu no julgamento do referido processo, conforme se vê dos trechos atinentes à apreciação deste pedido: (...) Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Verifica-se na petição de agravo que o recorrente não combate as determinações que resguardam o agravado, tais como a de suspensão da disponibilização, divulgação e comercialização de cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da parte autora. Pretende, de outro lado, apenas o desbloqueio de conta bancária e de linha telefônica, ambas em seu nome. Percebe-se, ainda, que o cerne da controvérsia diz respeito à ocorrência de conduta ilícita praticada pelo recorrente e da existência de nulidade da citação por falsidade na assinatura do AR. Nos dois pontos, há necessidade de apuração da dinâmica dos fatos. Portanto, ainda não foram delineados com precisão os fatos narrados pelas partes, havendo a necessidade de dilação probatória, uma vez permanecer duvidosa a nulidade da citação e o cometimento de ilícito pelo agravante. Desse modo, em razão de estar consolidada proteção à empresa agravada e eventuais consumidores dos cursos por ela oferecidos, vislumbro a possibilidade de suspender, em parte, a decisão recorrida nos termos solicitados. Impera a necessidade de demonstrar a conduta ilícita do agravante para justificar os bloqueios a ele aplicados, o que, em juízo de cognição sumária, não ocorreu. Por tais fundamentos, defiro a liminar, a fim de permitir o desbloqueio da linha telefônica (27) 99518- 0911 e da conta bancária, ambas de titularidade do recorrente. (...) Dessa forma, necessária a dilação probatória acerca da controvérsia que diz respeito à ocorrência de conduta ilícita praticada pelo recorrente. Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso para permitir o desbloqueio da linha telefônica (27) 99518- 0911 e da conta bancária, ambas de titularidade do recorrente. Identifica-se que o recurso foi provido apenas para permitir o desbloqueio da linha telefônica e da conta bancária, ambas de titularidade de JEAN KLEBER DE SOUZA SOARES. Nada foi decidido a respeito da alegada nulidade da citação, pois ficou consignado que a apuração da falsidade da assinatura constante do AR estava a depender de dilação probatória, que, por sua vez, não ocorre em sede de agravo de instrumento. Na decisão de ID 144532270 dos autos de referência, o ilustre Magistrado, ao constatar “que a procuração de ID 144479854 dos autos de referência não confere poderes à advogada peticionante” (sic), concedeu prazo de 15 (quinze) dias ao requerido para regularizar a representação processual, sob pena de revelia. A decisão foi disponibilizada no DJe de 9.12.2022, consoante certidão de ID 145018264 dos autos de referência. Ademais, na decisão de ID 156894585 dos autos de referência, que a peça de resposta não foi assinada digital ou fisicamente pela Dra. Rosângela, tendo sido juntada pela Dra. Mariana Rogéria, que não consta na procuração de ID 144479854 dos autos de referência. Concedeu o prazo de dez dias para a regularização processual, devendo a advogada juntar documento assinado, sob pena de revelia. A intimação do réu JEAN KLEBER DE SOUZA SOARES, para a regularização processual, aconteceu novamente por meio do DJe em 2.5.2023, conforme certidão de ID 157150566 dos autos de referência. No entanto, ambas as intimações para a regularização da representação pessoal não foram realizadas pessoalmente, apenas por DJe. Dispõe o art. 76, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC): Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: (...) II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; Estabelece o art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a respeito da informatização do processo judicial: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Portanto, para que a intimação pessoal aconteça, faz-se necessária a demonstração da exigência legal, o que não ocorre quando a procuração apresentada nos autos, na verdade, não contêm falhas. A intimação do réu, ora agravante, foi apenas para a regularização da peça de resposta, que está desprovida de assinatura da causídica com poderes regularmente outorgados. Sobre o tema, colha-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados de procuração ou em que a cadeia de substabelecimentos mostra-se incompleta são inexistentes, à luz do disposto na Súmula 115 do STJ. 1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso. 1.2. Esta Corte Superior entende que não se faz necessária a intimação pessoal da parte no caso de falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (grifo nosso) (AgInt no AREsp n. 2.255.121/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. Incide a Súmula 115/STJ quando a parte, devidamente intimada, não regulariza o vício de representação processual. 1.1. O meio eletrônico de peticionamento implica a vinculação do(a) advogado(a) titular da assinatura eletrônica ao ato realizado, ainda que conste outro nome grafado na peça encaminhada. 1.2. Não há falar em necessidade de intimação pessoal para sanar vício de representação, pois inexistente imposição legal neste sentido. 2. Agravo interno desprovido. (grifo nosso) (AgInt no AREsp n. 2.208.161/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador